Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-18.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001424-18.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI registrado(a) civilmente como BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI

AGRAVADO: A. C. V. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JOSEVAL BOMFIM FIGUEIREDO, ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. UNIMED-RIO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO OPERADORA. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS À UNIMED-FERJ. PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIMED-FERJ NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ARTS. 506 E 513, §5º, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA UNIMED-RIO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSFERÊNCIA REGULATÓRIA DE CARTEIRA (RN ANS Nº 112/2005). OBJETIVO DE CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. NÃO IMPLICAÇÃO EM ASSUNÇÃO DE PASSIVOS JUDICIAIS PRETÉRITOS. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O título executivo judicial foi formado exclusivamente em face da UNIMED-RIO, nos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC), de modo que a UNIMED-FERJ, que não participou da fase de conhecimento, não pode ser incluída diretamente no polo passivo da execução sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de violação ao art.513, §5º, do CPC.

2.

A transferência regulatória de carteira de beneficiários, autorizada pela ANS nos termos da Resolução Normativa nº 112/2005, tem como escopo exclusivo a continuidade da assistência à saúde dos consumidores, não importando, por si só, na assunção universal de passivos judiciais pretéritos pela operadora cessionária, conforme dispõe o art.265 do Código Civil, pelo qual a solidariedade não se presume.

3.

O encerramento das atividades empresariais da executada não afasta sua responsabilidade patrimonial pelos débitos assumidos durante sua existência, conforme os arts.1.024 do Código Civil e 110 do CPC, tampouco autoriza a substituição processual automática por outra entidade do mesmo grupo.

4.

Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8001424-18.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e agravados A.C.V.D.S., menor, representada por sua genitora CRISTIANE VIEIRA DE SANTANA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.